Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700270-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE ARMANDO PEREIRA DA SILVA, MARIETA SILVA PARREIRA, LEONARDO ALVIM IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS A União pediu ingresso no feito (ID 42768068). Admito-a como litisconsorte passivo. Cite-se-a (arts. 227, III, e 228 do RITJDFT). Intimem-se. Após, dê-se nova vista a d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 30 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES